Tribunal: STF
Processo: Rcl 71848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010301-08.2017.5.15.0021, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e no Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta que: 



    É entendimento desta Corte Constitucional que a Administração Pública não deve responder automaticamente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregados contratados por empresa assentada mediante regular procedimento licitatório. Para tanto, há necessidade de comprovação inequívoca de comportamento reiteradamente negligente do Poder Público, caracterizando pela ausência de fiscalização (documento 1, p. 4).



    Sustenta que:



    À luz da recalcitrância dos Tribunais, o tema novamente foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 760.931, que editou tese sob o pálio de repercussão geral nº 246: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    É o entendimento que se busca salvaguardar por meio desta ação constitucional. 



    Isto porque o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao manter a condenação subsidiária desta Fazenda Pública por encargos trabalhistas devidos a empregado contratado por empresa devidamente contratada após regular processo licitatório, afrontou a autoridade das decisões supracitadas, conquanto restou devidamente comprovado o devido exercício da fiscalização contratual cabível a este ente público para com a empresa contratada (documento 1, p. 5). 




    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se o ato reclamado, qual seja, a decisão proferida pelo E. TRT15 nos autos sob nº 0010301-08.2017.5.15.0021, que condenou de forma subsidiária a Fundação Municipal de Ação Social (Fazenda Pública Municipal) pelos encargos trabalhistas devidos a ANTONIO APARECIDO PAIM, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal (documento 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.  



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 63.570/SP (documento 8), na qual figurou como reclamante o Município de Jundiaí. 



    Verifico que ambas ações têm por origem a Ação Trabalhista 0010301-08.2017.5.15.0021, movida por Antônio Aparecido Paim, 
contra Matheus do Prado Empreiteira de Obras S/C LTDA, Município de Jundiaí, e a Fundação Municipal de Ação Social, ora reclamante. 



    Assim como a Rcl 63.570/SP, a presente ação também é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal ao presumir a culpa in vigilando dos entes públicos. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.



     



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário desta Suprema Corte iniciou o julgamento da Rcl 15.052-AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso sob análise, o TRT15, ao julgar o recurso ordinário, manteve a caracterização da responsabilidade subsidiária, destacando-se do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    Vê-se que a decisão veda a automática transferência ao Órgão Público dos encargos trabalhistas não quitados pelo contratado, decorrentes do mero inadimplemento, mas não o exime no caso de ter concorrido com culpa para o evento.



    E nesse ponto é necessário repisar que não se está imputando responsabilidade ao Ente Público em face de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que, em última análise, é o que veda o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    Conforme se depreende da leitura do acórdão exarado na ADC 16, disponível no sítio daquela Corte, o próprio C. STF, ao proclamar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, remete eventual responsabilização supletiva do ente público ao exame casuístico, deixando evidente que, embora não se possa generalizar os casos, o julgador investigará a causa da inadimplência com vista à Conforme se depreende da leitura do acórdão exarado na ADC 16, disponível no sítio daquela Corte, o próprio C. STF, ao proclamar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, remete eventual responsabilização supletiva do ente público ao exame casuístico, deixando evidente que, embora não se possa generalizar os casos, o julgador investigará a causa da inadimplência com vista à omissão de fiscalização pelo órgão público contratante.



    [...]



    Observa-se, in casu, a regular contratação da primeira reclamada, decorrente de processo licitatório, que afasta a possibilidade de imputação de eventual culpa in elegendo.



    Quanto à culpa in vigilando, não restou comprovada a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, até mesmo porque, como bem ponderado em origem, o reclamante desempenhou suas funções de maneira precária, sem registro em CTPS.



    Portanto, o ente público não apresentou qualquer prova de fiscalização adequada, a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas.



    Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização do recorrente pelos créditos devidos (doc. 4, pp. 4-5).



    Esse entendimento foi mantido pelo TST por ocasião do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



     Não há controvérsia de que o Reclamante foi admitido pela 1ª Reclamada, para prestar serviços em favor da 2ª e 3ª reclamadas e embora elas neguem a responsabilidade afirmando ter havido terceirização lícita entre as demandadas, com observância da Lei 8.666/93 e que o ente público não tem responsabilidade diante do teor do disposto no artigo 71 da Lei de Licitações, posto que o Supremo Tribunal Federal (quando do julgamento da ADC 16) defendeu a não responsabilização automática do ente público por obrigações não cumpridas pelo contratado - decorrentes dos contratos de trabalho mantidos em seu nome e do contrato de prestação de serviços mantido com a contratante.



    Analisando o caso em apreço, verifico que não ficou comprovada a fiscalização do objeto da contratação pelas reclamadas, até mesmo porque o autor desempenhou suas funções de forma precária (sem o devido registro em CTPS), sem qualquer interferência ou solicitação de regularidade pelas tomadoras de serviço.  



    Assim, considerando o ente público se beneficiou da mão de obra por todo o pacto laboral e na forma da Súmula 331/TST reconheço no caso concreto a responsabilidade contratual pelo descumprimento das obrigações assumidas pela reclamada  FREINERLI-EMPREITEIRA DE OBRAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, sendo o caso de julgar procedente o pedido de responsabilização subsidiária da FUMAS e do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (documento 3, pp. 9-10).



    Observo que, no caso, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público presumindo a culpa diante da ausência de prova da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, sem a efetiva comprovação da falha na fiscalização.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022 ).  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).  



    No mesmo sentido, Rcl 63.671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade do poder público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator